Tribunal: STM
Processo: 7000921-12.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO RECEPÇÃO PELA
CONSTITUIÇÃO. INCONVENCIONALIDADE. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO
DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.
O reconhecimento do princípio da bagatela imprópria permite que o julgador, mesmo diante de
um fato típico, penalmente reprovável, considere a pena desnecessária diante das circunstâncias
posteriores e concomitantes ao delito, bem como das condições pessoais do agente.
No caso de posse de entorpecente no interior de organização militar, todavia, prevalece o
entendimento da não incidência do princípio da bagatela imprópria, por se tratar de conduta
incompatível com a atividade militar que comumente exige o manuseio de armamentos e, nesse
contexto, não há como negar o risco iminente de lesão não apenas aos integrantes da
organização militar, mas também à sociedade como um todo.
Remansosa a jurisprudência acerca da conformidade do art. 290 do Código Penal Militar com os
princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina, e com o
princípio da especialidade, afirmando a recepção do artigo em questão pelo texto constitucional.
A Lei nº 13.491/2017, tão somente, acrescentou à competência da Justiça Militar da União o
julgamento dos crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados no contexto das
alíneas previstas no inciso II do art. 9º do Código Penal Militar. Trata-se, assim, de competência
suplementar a ser aplicada quando não houver, para a espécie, previsão no próprio Código Penal
Militar.
Não há que se falar, portanto, em aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob pena de violação
ao princípio da especialidade que rege a legislação penal militar, a qual tipifica o crime de tráfico,
posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar segundo os ditames do art. 290 do
Código Penal Militar.
Desprovimento do apelo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
03/11/2022 18:45
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484704551074&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/10/2022
A 13/10/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000921-12.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MARCOS ANTONIO DE SOUSA MESSIAS
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO,
MANTENDO, NA ÍNTEGRA, A CONDENAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS,
CORRIGINDO A SENTENÇA, TÃO SOMENTE, QUANTO À CAPITULAÇÃO DA
CONDUTA, UMA VEZ QUE OS FUNDAMENTOS CONDENATÓRIOS
APONTAM PARA O FATO TÍPICO PREVISTO NO ART. 290, § 1º, INCISO II, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, EM CONFORMIDADE COM A INICIAL
ACUSATÓRIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

03/11/2022 18:45
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484704551074&evento=72166...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

03/11/2022 18:38
:: 40001346573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd07...
1/9
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000921-12.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MARCOS ANTONIO DE SOUSA MESSIAS
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO RECEPÇÃO
PELA
CONSTITUIÇÃO.
INCONVENCIONALIDADE.
CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO
UNÂNIME.
O reconhecimento do princípio da bagatela imprópria permite que o
julgador, mesmo diante de um fato típico, penalmente reprovável,
considere a pena desnecessária diante das circunstâncias posteriores e
concomitantes ao delito, bem como das condições pessoais do agente.
No caso de posse de entorpecente no interior de organização militar,
todavia, prevalece o entendimento da não incidência do princípio da
bagatela imprópria, por se tratar de conduta incompatível com a
atividade militar que comumente exige o manuseio de armamentos e,
nesse contexto, não há como negar o risco iminente de lesão não
apenas aos integrantes da organização militar, mas também à sociedade
como um todo.
Remansosa a jurisprudência acerca da conformidade do art. 290 do
Código Penal Militar com os princípios constitucionais basilares das
Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina, e com o princípio da
especialidade, afirmando a recepção do artigo em questão pelo texto
constitucional.
A Lei nº 13.491/2017, tão somente, acrescentou à competência da
Justiça Militar da União o julgamento dos crimes previstos na
legislação penal comum, quando praticados no contexto das alíneas
7000921-12.2021.7.00.0000
40001346573 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:38
:: 40001346573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd07...
2/9
previstas no inciso II do art. 9º do Código Penal Militar. Trata-se,
assim, de competência suplementar a ser aplicada quando não houver,
para a espécie, previsão no próprio Código Penal Militar.
Não há que se falar, portanto, em aplicação do art. 28 da Lei nº
11.343/2006, sob pena de violação ao princípio da especialidade que
rege a legislação penal militar, a qual tipifica o crime de tráfico, posse
ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar segundo os
ditames do art. 290 do Código Penal Militar.
Desprovimento do apelo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do apelo da Defensoria Pública da
União, porém em negar-lhe provimento, mantendo, na íntegra, a condenação
imposta na sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, corrigindo
a sentença, tão somente, quanto à capitulação da conduta, uma vez que os
fundamentos condenatórios apontam para o fato típico previsto no art. 290, § 1º,
inciso II, do Código Penal Militar, em conformidade com a inicial acusatória.
Brasília, 10 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação, interposta pela Defensoria Pública da União em
favor de MARCOS ANTONIO DE SOUSA MESSIAS, ex-Soldado do Exército,
contra a sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria
da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o ex-militar, como incurso no
art. 290, § 2º, inciso II, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão a
ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o benefício da suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito de recorrer em
liberdade.
Em 7 de junho de 2021, o Ministério Público Militar, em síntese,
denunciou o ora apelante por ter, em 15 de janeiro de 2021, estando de serviço de
Guarda ao Palácio da Alvorada, sido flagrado pelo Cabo de Dia com uma
7000921-12.2021.7.00.0000
40001346573 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:38
:: 40001346573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd07...
3/9
"trouxinha" de maconha, a qual caiu da manga de sua gandola pouco antes de
assumir seu quarto de hora. E, por assim agir, imputou ao apelante o tipo penal
previsto no art. 290, § 1º, inciso II, do Código Penal Militar.
Confira-se o teor da peça acusatória, in verbis:
“1. Na tarde do dia 15 de janeiro de 2021, por volta das 15h40min, durante o
serviço de guarda ao Palácio do Alvorada (residência oficial do Exmo. Sr.
Presidente da República), o Cabo MATEUS OLIVEIRA ao acordar o Sd MESSIAS,
ora denunciado, para que este entrasse no seu quarto de hora, percebeu que o
referido soldado, ao colocar a gandola, deixou cair pequena quantia de substância
supostamente entorpecente (maconha), que estava escondida na manga da aludida
peça do fardamento, a qual foi apreendida pelo cabo da guarda e o denunciado
encaminhado ao Oficial de Dia, resultando em sua prisão em flagrante delito por
porte de substância entorpecente (Eventos 1, 3 e 22, Item 2).
2. De fato, naquela tarde, ao ser acordado pelo Cabo da Guarda MATEUS
OLIVEIRA, para o fim de entrar em seu quarto de hora, o denunciado deixou cair
de sua gandola pequena quantidade de substância supostamente entorpecente,
sendo que ao ser indagado pelo graduado de serviço confirmou tratar-se de
maconha.
3. Ato contínuo, o CB MATEUS OLIVEIRA apreendeu o material suspeito, envolto
em plástico (trouxinha), que tinha caído próximo aos seus pés, e informou o
ocorrido ao 1º Ten MÜLLER LUCAS, Oficial de Dia ao Palácio da Alvorada, o
qual deu voz de prisão ao Sd MESSIAS, assim como o substituiu por outro soldado
para cumprir o quarto de hora e encaminhou o denunciado ao Batalhão da Guarda
Presidencial, ocasião em que foram adotadas as medidas que resultaram na
lavratura da prisão em flagrante delito do referido soldado (Evento 1, Item 1 e
Evento 51, Itens 1 e 2).
4. Ao ser ouvido na inquisa, o denunciado alegou que, antes de entrar no quarto de
hora, ao vestir a gandola, o entorpecente, que estava na referida peça do
fardamento, caiu no chão, sendo que ao ser questionado pelo Cabo da Guarda,
confirmou que a maconha lhe pertencia, adquirida no local onde mora. Além disso,
informou que é usuário de drogas desde agosto de 2020 (...)”
(Processo nº 7000136-11.2021.7.11.0011, Evento 1, -DENUNCIA1).
Recebida a denúncia em 11 de junho de 2021, o acusado foi
regularmente citado no dia 16 do mesmo mês (Processo nº 7000136-
11.2021.7.11.0011, Eventos 15 e 19).
Pelo Ministério Público Militar, foram ouvidas, em 28 de julho de
2021, as testemunhas Tenente MÜLLER LUCAS LIMA DE SOUZA e Cabo
MATEUS FERREIRA DE OLIVEIRA (Processo nº 7000136-11.2021.7.11.0011,
Eventos 34 e 35).
7000921-12.2021.7.00.0000
40001346573 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:38
:: 40001346573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd07...
4/9
A
defesa
não
arrolou
testemunhas
(Processo
nº
7000136-
11.2021.7.11.0011, Evento 38).
No seu interrogatório, em 31 de agosto de 2021, o acusado, em síntese,
confessou a prática do fato que lhe foi imputado pela acusação (Processo nº
7000136-11.2021.7.11.0011, Eventos 51 e 52).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério
Público Militar e a Defensoria Pública da União nada requereram (Processo nº
7000136-11.2021.7.11.0011, Evento 52).
Na fase do artigo 428 do Código de Processo Penal Militar, as partes
apresentaram suas alegações escritas (Processo nº 7000136-11.2021.7.11.0011,
Eventos 55 e 58).
Em 3 de novembro de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, julgando
integralmente procedente a denúncia, condenou, por unanimidade, o apelante, como
incurso no art. 290, § 2º, inciso II, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de
reclusão. O Colegiado a quo fixou o regime inicialmente aberto, reconhecendo o
direito ao benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e
o direito de recorrer em liberdade.
Oportuno registrar que a sentença incorreu em erro material quanto à
capitulação da conduta, uma vez que os fundamentos condenatórios apontam para o
fato típico previsto no art. 290, § 1º, inciso II, do Código Penal Militar, em
consonância com a peça acusatória (Processo nº 7000136-11.2021.7.11.0011,
Evento 73).
Regularmente intimados da decisão, a Defensoria Pública da
União interpôs tempestivamente o presente recurso de apelação. Para o Ministério
Público Militar, ante a ausência de interesse recursal, sobreveio o consequente
trânsito em julgado da sentença (Processo nº 7000136-11.2021.7.11.0011, Eventos
74, 75, 78 e 80, respectivamente).
Em suas razões recursais, a Defensoria Pública da União repisa, na sua
integralidade, os argumentos expendidos nas alegações escritas.
Busca a absolvição apoiada na tese da incidência do princípio da
bagatela imprópria, em virtude da “diminuta quantidade de droga” apreendida e da
primariedade e dos antecedentes do apelante.
7000921-12.2021.7.00.0000
40001346573 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:38
:: 40001346573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd07...
5/9
Postulou, ainda, a declaração incidental da não recepção do art. 290 do
Código Penal Militar pela Constituição Federal de 1988 e a inconvencionalidade do
aludido artigo em face das Convenções de Viena e de Nova Iorque, em virtude do
tratamento diferenciado conferido ao usuário de drogas.
Subsidiariamente, requereu a aplicação do art. 28 da Lei Antidrogas –
Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Para tanto, asseverou que, como a Lei nº
13.491, de 13 de outubro de 2017, introduziu no Código Penal Militar os crimes
militares por extensão, deve ser aplicado ao caso o crime do art. 28 da Lei 11.343,
de 2006, por se tratar de lei nova mais favorável ao réu e não o do art. 290 do
Código Penal Militar, o qual, no entender da defesa, consiste em “norma mais
gravosa, mais antiga e menos específica que aquela no tratamento do usuário de
drogas.” (Processo nº 7000921-12.2021.7.00.0000, Evento 1, 1-RAZAPELA).
O Ministério Público Militar, após rechaçar todas essas teses
defensivas, pugnou pela manutenção do decreto condenatório (Processo nº 7000921-
12.2021.7.00.0000, Evento 1, 2-CONTRAZ).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por parecer do Vice-
Procurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, opinou pelo
conhecimento e pelo desprovimento do apelo (Processo nº
7000921-
12.2021.7.00.0000, Evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o relatório.
VOTO
O apelo é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, logo, deve ser conhecido, porém desprovido.
Incontroversas a materialidade e a autoria do fato delituoso imputado
ao apelante, conduta típica prevista no inciso II do § 1º do art. 290 do Código Penal
Militar, cuja dicção tem o seguinte teor:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter
em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
7000921-12.2021.7.00.0000
40001346573 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:38
:: 40001346573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd07...
6/9
Casos assimilados
§ 1º Na mesma pena incorre, ainda que o fato incriminado ocorra em lugar não
sujeito à administração militar:
(...)
II - o militar que, em serviço ou em missão de natureza militar, no país ou no
estrangeiro, pratica qualquer dos fatos especificados no artigo; (Sem grifos no
original.)
No seu interrogatório judicial, o apelante confessou os fatos que lhe
foram imputados na peça acusatória. Relatou que se encontrava de serviço de
Guarda no Palácio da Alvorada, residência do Presidente da República, e deixou cair
a “maconha” que se encontrava guardada na manga da sua gandola, no momento em
que foi acordado pelo Cabo MATHEUS para assumir o serviço.
O apelante declarou ainda ter adquirido a droga dois dias antes de
entrar de serviço, para o qual a levou na intenção de relaxar, devido a problemas
pessoais. Admitiu ter recebido instruções de que portar drogas no quartel constitui
crime (Processo nº 7000136-11.2021.7.11.0011, Eventos 51 e 52).
A testemunha Tenente MÜLLER LUCAS LIMA DE SOUZA, em
Juízo, disse que, no dia dos fatos, encontrava-se também de serviço no Palácio da
Alvorada, como Comandante da Guarda. Segundo a testemunha, próximo da
rendição das 16h, o Cabo MATEUS foi acordar o apelante para assumir o seu quarto
de hora, momento em que o acusado deixou cair a droga no chão. Confirmou que a
substância encontrava-se guardada na gandola do acusado. Prosseguindo na sua
narrativa, declarou que o acusado admitiu ser sua a substância. Confirmou ainda que
o serviço de guarda era prestado com armamento calibre 12 (Processo nº 7000136-
11.2021.7.11.0011, Eventos 34 e 35).
Em consonância com as declarações prestadas pelo apelante e pelas
testemunhas, a escala de serviço colacionada aos autos confirma que o apelante,
então SD MESSIAS, encontrava-se, no dia dos fatos, de serviço de Guarda no
Palácio da Alvorada, o qual deveria ser exercido com o armamento calibre 12
(Processo nº 7000010-58.2021.7.11.0011, Evento 29, -DILIGENCIAS2).
Irrefutável também a materialidade do delito à luz das provas
documentais. Nesse sentido, dentro de uma perfeita cadeia de custódia, constam dos
autos o Termo de Apreensão de Substância, lavrado em 14 de janeiro de 2021, o
qual registra a apreensão de uma ““trouxinha” de formato retangular com o
comprimento de aproximadamente 03 centímetros” (Processo nº 7000010-
58.2021.7.11.0011, Evento 11).
7000921-12.2021.7.00.0000
40001346573 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:38
:: 40001346573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd07...
7/9
No dia 15 subsequente, a substância seguiu para o Grupo de
Criminalística do Pelotão de Investigações Criminais do Batalhão de Polícia do
Exército de Brasília, a fim de ser realizado o exame preliminar. Nele, atestou-se que
os 2,1g (dois vírgula um gramas) do material vegetal, apreendido com o apelante,
resultou positivo para “Marihuana”, espécie de Cannabis sativa Linneu (Processo nº
7000010-58.2021.7.11.0011, Evento 1, -DILIGENCIAS3).
Inexistindo dúvidas quanto à autoria e à materialidade delitivas, a
defesa almeja a reforma da sentença condenatória apoiada nas teses da incidência do
princípio da bagatela imprópria, da não recepção do art. 290 do Código Penal
Militar pela Constituição Federal e da inconvencionalidade do artigo em questão em
face das Convenções de Viena e de Nova Iorque. Analisemos, então, tais teses.
Segundo conceito doutrinário, o reconhecimento do princípio da
bagatela imprópria permite que o julgador, mesmo diante de um fato típico,
penalmente reprovável, considere a pena desnecessária diante das circunstâncias
posteriores e concomitantes ao delito, bem como as condições pessoais do agente.
(GOMES, Luiz Flávio Gomes, in "Princípio da Insignificância e outras excludentes
de tipicidade", editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 29).
No caso de posse de entorpecente no interior de organização militar,
esta Corte vem negando o reconhecimento da bagatela imprópria ou irrelevância
penal do fato, por se tratar de conduta incompatível com a atividade militar que
comumente exige o manuseio de armamentos e, nesse contexto, não há como negar
o risco iminente de lesão não apenas aos integrantes da organização militar, mas
também à sociedade como um todo.
De igual modo, não se sustentam as teses defensivas de não recepção
do art. 290 do Código Penal Militar pela Constituição Federal e da
inconvencionalidade do artigo em questão em face das Convenções de Viena e de
Nova Iorque.
Sem maiores digressões, conforme bem salientou a Procuradoria-
Geral, o Supremo Tribunal Federal, há tempo, tem afirmado justamente o contrário,
asseverando a constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar (Precedente:
Habeas Corpus n.º 128894, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, Julgado
em 23 de agosto de 2016).
Concernente à alegada inconvencionalidade do aludido artigo em face
das Convenções de Nova Iorque e de Viena, essas, embora incorporadas ao
ordenamento jurídico brasileiro, não foram aprovadas pelo Congresso Nacional nos
termos do § 3° do art. 5° da Constituição da República, logo, não detêm o status de
norma constitucional e, consequentemente, não dispõem de força jurídica suficiente
para servirem de parâmetro à declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do
7000921-12.2021.7.00.0000
40001346573 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:38
:: 40001346573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd07...
8/9
Código Penal Militar. Além de não possuírem envergadura constitucional para
neutralizar possível incongruência dos textos infraconstitucionais, não proíbem a
criminalização da posse de droga, independentemente de o agente ser civil ou
militar.
Improcedente, ainda, a tese defensiva de aplicação do art. 28 da Lei
Antidrogas – Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, sob o argumento de que a Lei
nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, introduziu ao Código Penal Militar os crimes
militares por extensão, razão pela qual, na visão da defesa, deve ser aplicado ao caso
o crime da Lei Antidrogas, por se tratar de lei nova mais favorável ao réu, e não o
art. 290 do Código Penal Militar.
Não há como prosperar tal argumento. A Lei nº 13.491/2017,
simplesmente, acrescentou à competência desta Justiça o julgamento dos crimes
previstos na legislação penal comum, quando praticados no contexto das alíneas
previstas no inciso II do art. 9º do Código Penal Militar. Ou seja, trata-se de
competência suplementar a ser aplicada quando não houver, para a espécie, previsão
no próprio Código Penal Militar.
Por via de consequência, não há que se falar em aplicação de lei mais
favorável ao acusado, sob pena de violação ao princípio da especialidade que rege a
legislação penal militar, a qual tipifica o crime de tráfico, posse ou uso de
entorpecente ou substância de efeito similar, segundo os ditames do art. 290 do
Código Penal Militar.
O seguinte julgado é bastante elucidativo acerca dos temas levantados
pela Defesa no presente apelo:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA
À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. LEI Nº
13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE E CONVENCIONALIDADE
DO ART. 290 DO CPM.
1. É Inaplicável o Princípio da Bagatela Imprópria aos delitos de posse de
entorpecente em local sujeito à Administração Militar, por comprometer a
segurança e a integridade física dos membros das Forças Armadas.
2. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter especial
da legislação penal militar; apenas ampliam o rol das condutas consideradas
crimes militares, não revogando ou derrogando as regras previstas no Código
Penal Militar.
3. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica aos crimes militares
em razão da especialidade do normativo penal militar.
7000921-12.2021.7.00.0000
40001346573 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 18:38
:: 40001346573 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd07...
9/9
4. O art. 290 do CPM está em conformidade com os princípios constitucionais
basilares das Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina, e com o princípio da
especialidade, tendo sido recepcionado pela Constituição de 1988.
5. As Convenções de Nova Iorque e de Viena, além de não ostentarem status de
norma constitucional, não dispondo de força jurídica suficiente para servirem de
parâmetro à declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, não proíbem
a criminalização da posse de droga, seja o agente civil, seja militar. Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime.”.
(APELAÇÃO Nº 7000260-33.2021.7.00.0000, Relator MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgado em 2 de agosto de 2021)
ANTE O EXPOSTO, conheço do apelo da Defensoria Pública da
União, porém nego-lhe provimento, para manter, na íntegra, a condenação imposta,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, corrigindo, tão somente, a capitulação da
conduta na Sentença, uma vez que os fundamentos condenatórios apontam para o
fato típico previsto no art. 290, § 1º, inciso II, do Código Penal Militar, em
conformidade com a inicial acusatória.

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346573v7 e
do código CRC 49790513.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 31/10/2022, às 16:13:51
7000921-12.2021.7.00.0000
40001346573 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR